Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. Concurso público. Polícia militar do distrito federal. Investigação social e vida pregressa. Ato infracional praticado na adolescência. Princípio da presunção de não culpabilidade. Proporcionalidade e razoabilidade. Ato de eliminação. Recurso e remessa necessária desprovidos.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que concedeu segurança, declarando nulo o ato que eliminou o autor do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), determinando sua convocação para as fases subsequentes do certame e posterior nomeação, caso aprovado. A eliminação foi fundamentada na sindicância de vida pregressa, que apontou a existência de um ato infracional de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, praticado quando o candidato tinha 15 anos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato do concurso público com base em ato infracional praticado na adolescência; (ii) avaliar se a exclusão violou o princípio da presunção de inocência, a razoabilidade e a proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional dos atos administrativos deve se restringir ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, não sendo permitido ao judiciário substituir-se ao administrador para análise do mérito do ato administrativo.
4. A fase de investigação social e vida pregressa em concursos públicos serve para avaliar o comportamento social e a conduta moral do candidato ao certame, a fim de se identificar se seu comportamento perante à sociedade reflete as pretensões direcionadas ao cargo público que pretende ocupar.
5. Afronta o princípio constitucional da não culpabilidade e torna ilegal a conduta da comissão do concurso que contraindica o candidato e o elimina de concurso público com base, exclusivamente, em ato infracional desprovido de condenação fere garantias constitucionais.
IV. Dispositivo e tese
6. Remessa necessária admitida e recurso de apelação conhecido, ambos desprovidos.

__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1099974 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.06.2018; STF, RE 930099 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 15.03.2016.